Tribunal: TJDFT
Processo: 0004305-03.2015.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Partilha de bens c/c petição de herança. Cautelar preparatória. União estável. Compra e venda imobiliária. Simulação. Código Beviláqua: causa de anulação, cuja respectiva demanda sujeitava-se ao prazo extintivo de quatro anos contados da data do negócio, realizado no início da década de 1990. Decadência consumada.